Tribunal: STF
Processo: RHC 261743
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental  no Recurso em Habeas Corpus nº 220.088/MG (e-doc. 87).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 46).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 59). Contra essa decisão, foi interposto o recurso em habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Presidente (e-doc. 73), seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente aponta, em síntese, a insubsistência dos fundamentos que respaldaram a prisão preventiva. Destaca não ter sido reavaliada a custódia a cada 90 dias, em desrespeito ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. Alude à suficiência das medidas cautelares diversas. Cita precedentes.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca o “reconhecimento da nulidade da apreensão do celular de Julia Cristina Lourenço, desentranhamento de todas as conversas extraídas do celular de Julia Cristina Lourenço dos autos do processo, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão supracitadas, em especial o USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente, com essa medida o Egrégio Tribunal de Justiça estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica”.



    6. O Ministério Público de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 106).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa, deixou de apreciar os argumentos apresentados, ao fundamento de que já existia outra impetração perante aquela Corte (HC nº 1.0000.25.183238-2/000), na qual igualmente se pleiteava a revogação da prisão preventiva do ora recorrente, decretada pelos mesmos fatos. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, também sem enfrentar o mérito da controvérsia, limitou-se a consignar que as matérias trazidas não haviam sido analisadas no acórdão recorrido, além de se tratar de reiteração de pedido, uma vez que a alegação de ausência de fundamentos idôneos para a decretação da custódia já havia sido examinada por aquela Corte em recurso anterior (RHC nº 220.131/MG). Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Por fim, é de se anotar que o pleito referente ao reconhecimento da nulidade da apreensão do celular de Julia Cristina Lourenço, com o consequente desentranhamento das conversas extraídas do aparelho dos autos do processo, trata-se de questão estranha ao presente processo, não havendo registro de que tal questão tenha sido objeto de apreciação em qualquer dos atos decisórios constantes dos autos.



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator